Tribunal: TJDFT
Processo: 0713955-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713955-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURDES LEBRE REDES DE OLIVEIRA, FERNANDO CESAR RODRIGUES DE LIMA APELADO: JOSIANE DE LIMA BARP, TANIA REGINA MERLO DALLA VALLE DESPACHO A parte recorrida, em contrarrazões (id. 35315159), pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação, aduzindo para tanto a ocorrência de deserção. De fato, o documento juntado pelos apelantes, junto com a guia de custas e emolumentos, não possui nenhuma relação com o processo (id.35315152). Entretanto, tal circunstância não implica o imediato reconhecimento da deserção. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 1.007, §4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena, aí sim, de deserção. Sendo assim, intime-se a parte apelante para promover o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora